Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000338-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1º, §2º, DO ANEXO VIII, DO RICMS/MT - IRRELEVÂNCIA - DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA.

1. A dispensa da cobrança do débito tributário somente é possível quando este não decorra de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória ou quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1º, §1º, I e §2º do RICMS/MT.

2. Se os documentos constantes dos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, tal como previsto no RICMS/MT, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de ação mandamental.

3. A prescrição intercorrente ocorre durante o processo administrativo e, conforme o art. 4º do Decreto n.º 20.910/32, não se aplica enquanto há demora nas repartições ou entre funcionários responsáveis por avaliar e liquidar a dívida reconhecida.

4. Conquanto o TAD tenha sido lavrado em agosto de 2014, sendo o pedido de revisão de lançamento manifestado no mesmo ano e ainda que só decidido em 09/08/2022, não há se falar em prescrição intercorrente, se a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu nesta última data.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra a decisão vista em id. 154879678 (pp. 48/50) e proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1042412-51.2022.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de liminar que visava a suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.º 270178/1823/68/2022, referente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 11169642.

Nas razões recursais (id. 154879677) a Agravante aduz, em síntese, que:

- foi surpreendida com o comunicado n.º 270178/1823/68/2022, relativo à cobrança de diversos Termos de Apreensão e Depósito no período compreendido entre julho de 2014 a fevereiro de 2015, dentre os quais consta o TAD n.º 11169642, apontando R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) como valor original devido;

- a possibilidade do direito vindicado na inicial está, portanto, devidamente comprovada pela juntada de documento demonstrando que o Agravado exige cobrança de débito fiscal inferior a 80 UPF/MT, que é dispensada nos termos do §2º, do art. 1º, do Anexo VIII, do RICMS/MT, o que importa em ofensa a direito líquido e certo;

- além da cobrança inferior ao mínimo legalmente previsto, o fisco realiza a cobrança de valor prescrito.

Por tais razões, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.º 270178/1823/68/2022.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora antecessora, conforme decisão lançada no id. 155447230.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 160810158), o Apelado sustenta, em resumo:

- a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e ausência de requisitos para a concessão da liminar em favor da Agravante, aduzindo que, para o caso do crédito tributário em discussão, não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS, pois decorre de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

- que a cobrança do crédito só será dispensada quando sua exigência for antieconômica ou inviável, o que não é o caso dos autos.

Recurso dispensado do preparo (id. 154895683)
e tempestivo, extraindo-se dos autos de origem (aba “Expedientes”) que a Agravante registrou ciência da decisão em 10/01/2023 (PJe 1º Grau), enquanto a interposição recursal se deu em 13/01/2023 (id. 154879677), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 10/02/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que não se mostram presentes os requisitos para a concessão da liminar almejada na origem (id. 164953169).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174877153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O propósito recursal cinge-se a aferir a possibilidade de cobrança do crédito tributário a que se refere o Comunicado n.º 270178/1823/68/2022, consubstanciado pelo
TAD n.º 11169642, no valor de R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), ou seja, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que os documentos acostados à inicial não convenceram o magistrado
“da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos”
(
Cf
. id.
154879678 - p. 49).

A Agravante invoca como direito líquido e certo o disposto no §2º, do art. 1º, do Anexo VIII, do RICMS/MT, a seguir transcrito, assim como o seu §1º, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“Art. 1º. Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.900/2003)

§ 1º.
O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I
- a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2º.
Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1º deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4º e 5º deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2º do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei nº 8.779/2007).”

Conforme se extrai do dispositivo invocado pela Agravante, realmente a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Entretanto, quando a norma menciona
valor atualizado
, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD
n.º 11169642, com valor original tido por devido no importe de R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e tomando por base que em julho, agosto e setembro/2014, o valor da UPFMT correspondia respectivamente a R$ 108,31, R$ 107,62 e R$ 107,03, conforme informações constantes no endereço eletrônico da SEFAZ-MT, entende que deveria haver a dispensa para constituição de créditos de valor até R$ 8.609,60 (oito mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), correspondente a 80 UPFMT na época dos fatos.

Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5158411/2014 (id. 154879678 - pp. 28/32) menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), valor este muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado.

Compulsando os autos e os documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança, não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.

Por fim, insta dizer que
a prescrição intercorrente
é aquela que se verifica no curso do
Processo Administrativo e embora a Agravante sustente a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32, tem-se que o art. 4º da aludida norma assim dispõe:

“Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Conquanto o TAD n.º 11169642 tenha sido lavrado em agosto de 2014, houve pedido de revisão de lançamento manifestado naquele mesmo ano, que embora só tenha merecido decisão em 09/08/2022 com o indeferimento à pretendida revisão de exigência tributária (
vide
id. 154879678 - pp. 28/32), não há falar-se em prescrição intercorrente, considerando que, nessa data, é que se deu a constituição definitiva do crédito.

Destarte, na esteira do que foi decidido pelo juízo de origem, não vislumbro presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual concluo que a decisão objurgada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023